Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-61.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CONSTITUIÇÃO DE NOVA ADVOGADA. CONCESSÃO DE DERRADEIRO PRAZO. INTIMAÇÃO. PATRONA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE (CPC 272 § 2o c/c 280).
1. O endereçamento equivocado de intimação pelo PJE à advogada cuja procuração havia sido revogada acarreta a nulidade da intimação, devendo os autos retornarem à origem, a fim de que seja devolvido o prazo para a parte autora emendar a inicial.
2. Deu-se provimento ao apelo do autor para cassar a sentença.